Tribunal: TJMT
Processo: 1013090-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013090-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA - CNPJ: 07.689.053/0001-00 (EMBARGANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), ACOMAQUINAS FABRICACAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 13.728.909/0001-02 (EMBARGADO), VARZEA GRANDE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 03.720.446/0001-89 (EMBARGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A EXCESSO DE EXECUÇÃO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo os cálculos apresentados pelas exequentes.

A parte embargante alegou omissão quanto à análise da tese de excesso de execução relativa aos honorários sucumbenciais, sustentando que teriam sido incluídos de forma implícita e superior ao limite legal, sob a rubrica dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão quanto à análise da alegação de excesso de execução referente a valores indevidamente inseridos a título de honorários advocatícios, em descumprimento à coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente a questão relativa aos honorários, destacando que os valores executados seguiram rigorosamente os critérios fixados na sentença, com atualização pelo INPC-IBGE e juros simples de 1% ao mês, sem multa e com honorários zerados.

A alegação de omissão não se sustenta, pois eventual divergência técnica deveria ser demonstrada mediante prova pericial ou documentos idôneos, o que não ocorreu. A insurgência representa mera rediscussão da matéria, incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão o acórdão que enfrenta expressamente a tese de excesso de execução quanto aos honorários advocatícios e afasta a alegação com base na análise dos cálculos apresentados. 2. Alegações genéricas e desprovidas de prova técnica não ensejam o reconhecimento de vício na decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AC 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Brasil Minério Mineração Sultan Aythee Ltda. em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo os cálculos apresentados pelas exequentes.

A embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise específica da tese de excesso de execução em relação aos honorários sucumbenciais. Alega que, embora o acórdão mencione que os honorários estariam “zerados” na planilha de execução, deixou de examinar a alegação de que tais valores teriam sido inseridos de forma implícita e superior ao limite legal de 20% previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o que configuraria cobrança indevida e violação à coisa julgada.

A embargante requer o suprimento da omissão identificada, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que se reconheça o excesso de execução, e se determine a exclusão do valor excedente, apontado como indevidamente incluído a título de honorários.

Em contrarrazões, a embargada defende a ausência de omissão, afirmando que o acórdão enfrentou expressamente a matéria relativa aos honorários, destacando que os parâmetros da condenação foram respeitados e que não há qualquer valor excedente sendo executado. Alega que os embargos possuem caráter meramente protelatório, pois visam rediscutir matéria já decidida (id 296969388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia trazida à apreciação restringe-se à alegação de omissão quanto à análise específica da tese de excesso de execução relativa aos honorários sucumbenciais.

A embargante sustenta que o acórdão teria se limitado a afirmar que os honorários advocatícios constam “zerados” na planilha apresentada pelas exequentes, mas não teria enfrentado, de forma direta, a argumentação no sentido de que tais valores teriam sido indevidamente inseridos nos cálculos de maneira implícita, disfarçados sob a rubrica dos juros moratórios, em afronta ao limite percentual de 20% fixado na sentença com trânsito em julgado.

O acórdão embargado, ao analisar a matéria, foi expresso ao afirmar que os valores lançados na planilha de cálculo apresentada pelas exequentes encontram-se rigorosamente alinhados aos critérios estabelecidos na sentença exequenda, com atualização monetária pelo INPC-IBGE desde 1o de setembro de 2016 e incidência de juros simples de 1% ao mês, igualmente a partir da mesma data. Foi destacado, com clareza, que não houve incidência de multa tampouco inclusão de honorários advocatícios, os quais, inclusive, aparecem com valor zerado na planilha, o que afastaria de plano qualquer alegação de excesso de execução sob esse aspecto. Cito (id 294332854):

“

(...)

Nota-se que a correção monetária foi aplicada com base no INPC-IBGE a partir de 1o de setembro de 2016, data expressamente fixada na sentença, enquanto os juros moratórios foram calculados à razão de 1% ao mês, também desde essa data, em conformidade com o decisum.

O valor final de R$ 626.710,54 resulta da soma entre o montante atualizado (R$ 328.120,70) e os juros moratórios (R$ 298.589,84), sem a incidência de multa ou inclusão de honorários advocatícios, os quais, inclusive, constam zerados na planilha apresentada. Tal circunstância afasta, de plano, qualquer alegação de excesso sob esses aspectos” (...)”.

Ademais, o acórdão vai além da menção à ausência de honorários. Reforça que eventual divergência de natureza técnica ou metodológica deve ser objeto de impugnação instruída com elementos idôneos, como prova pericial ou documentos capazes de evidenciar, concretamente, o descompasso entre o quantum executado e os parâmetros da coisa julgada. No caso, a embargante limitou-se a alegações genéricas, sem a devida instrução probatória que permitisse, sequer minimamente, identificar a existência de honorários dissimulados na base de cálculo da obrigação.

Nesse cenário, a alegação de omissão não se sustenta, porquanto a prestação jurisdicional enfrentou e decidiu os pontos centrais da controvérsia, inclusive quanto aos honorários advocatícios, sendo certo que eventual inconformismo com a solução adotada não se confunde com ausência de fundamentação.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025